Tribunal: TJPA
Processo: 0800558-69.2024.8.14.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800558-69.2024.8.14.0021

APELANTE: ALTAMIRA MARIA NASCIMENTO DE SOUZA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA POR DESFALQUES EM CONTA VINCULADA. TEMA 1.387 DO STJ. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. SAQUE INTEGRAL DO PRINCIPAL. PRESCRIÇÃO DECENAL. EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO ACOLHIDO.

CASO EM EXAME

Embargos de declaração em apelação cível opostos por instituição financeira contra acórdão que negou provimento a agravo interno e manteve decisão monocrática que anulou sentença de origem para determinação de realização de prova pericial contábil em ação indenizatória envolvendo supostos desfalques em conta vinculada ao PASEP. A embargante sustentou omissão quanto à aplicação do Tema Repetitivo nº 1.387 do STJ, defendendo a ocorrência de prescrição decenal da pretensão autoral em razão de saque integral realizado em 03/04/1996, com ajuizamento da ação apenas em 08/04/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de aplicar a tese vinculante firmada pelo STJ no Tema Repetitivo nº 1.387; e (ii) estabelecer se a pretensão indenizatória deduzida pela autora está fulminada pela prescrição decenal prevista no art. 205 do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se efeitos infringentes quando o reconhecimento do vício impõe modificação do resultado do julgamento.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.387, fixou tese vinculante segundo a qual o saque integral do principal constitui o termo inicial da contagem do prazo prescricional da pretensão de reparação por desfalques, saques indevidos ou ausência de rendimentos em conta vinculada ao PASEP.

Os precedentes qualificados firmados em recursos repetitivos possuem observância obrigatória pelos órgãos jurisdicionais, nos termos dos arts. 926 e 927, III, do CPC, em prestígio à estabilidade, integridade e coerência da jurisprudência.

A documentação constante dos autos demonstra que a autora realizou saque integral da conta vinculada ao PASEP em 03/04/1996, com posterior saldo zerado, circunstância apta a caracterizar o exaurimento da relação jurídica material discutida.

O prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil iniciou-se em 03/04/1996, razão pela qual a ação ajuizada somente em 08/04/2024 encontra-se integralmente prescrita.

A superveniência do Tema Repetitivo nº 1.387 do STJ afasta a aplicação da teoria subjetiva da actio nata fundada na data de obtenção posterior de extratos e microfilmagens da conta vinculada.

Reconhecida a prescrição da pretensão autoral, resta prejudicada a análise das demais controvérsias relativas à produção de prova pericial, distribuição do ônus da prova e responsabilidade material da instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes.

Tese de julgamento:

O saque integral do principal da conta vinculada ao PASEP constitui o termo inicial da prescrição da pretensão indenizatória por desfalques, saques indevidos ou ausência de aplicação de rendimentos.

O Tema Repetitivo nº 1.387 do STJ possui eficácia vinculante e impõe observância obrigatória pelos tribunais, nos termos dos arts. 926 e 927 do CPC.

A ação ajuizada após o transcurso do prazo decenal contado do saque integral da conta vinculada ao PASEP está prescrita.

O reconhecimento da prescrição prejudica o exame das demais questões de mérito relacionadas à produção probatória e à responsabilidade material da instituição financeira.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 374, I e III, 487, II, 489, §1º, IV e VI, 926 e 927, III. CC, art. 205.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1.387, REsp nº 2.214.879/PE e REsp nº 2.214.864/PE, Primeira Seção. Súmula 211 do STJ. Súmula 356 do STF.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
CONHECER E ACOLHER O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.
Sessão presidida pela Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
opostos por
BANCO DO BRASIL S.A.
em face de
ALTAMIRA MARIA NASCIMENTO DE SOUZA
, com o objetivo de sanar alegadas omissões e contradições constantes no acórdão que negou provimento ao agravo interno interposto pela instituição financeira, mantendo decisão monocrática que deu provimento ao apelo autoral para anular a sentença de origem, sob fundamento da necessidade de realização de prova pericial contábil.

Alega a parte embargante que o acórdão recorrido deixou de observar a incidência do Tema 1.387 do Superior Tribunal de Justiça, o qual fixou entendimento acerca do termo inicial da prescrição nas ações envolvendo supostos desfalques em contas vinculadas ao PASEP. Sustenta que a Primeira Seção do STJ, ao julgar os Recursos Especiais nº 2.214.879/PE e nº 2.214.864/PE, estabeleceu a tese segundo a qual “o saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP”.

Afirma que, no caso concreto, a própria autora teria confessado na petição inicial que realizou o saque integral do saldo da conta PASEP em 03/04/1996, em razão de sua aposentadoria, circunstância igualmente comprovada mediante transcrição de microfichas juntadas aos autos. Aduz que a ação originária somente foi ajuizada em 08/04/2024, quando já transcorrido, há muito, o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

Em suas palavras, o acórdão embargado “está em total desconformidade com a recente decisão da Corte Cidadã, que à luz da segurança jurídica sedimentou a nível nacional, que é a data do saque do principal o marco inicial para a contagem da prescrição decenal”. Sustenta ainda que “restou plenamente comprovado a total atração do Tema 1.387 do STJ, razão pela qual, se revela imperativo a integração do julgado, para reconhecer à luz da matéria de ordem pública, que o vindicado direito autoral está em todo prescrito”.

Para reforçar sua alegação, argumenta que o acórdão incorreu em omissão quanto ao enfrentamento de diversos dispositivos legais e precedentes obrigatórios, especialmente: a aplicação do art. 205 do Código Civil; a natureza incontroversa do saque integral realizado em 03/04/1996, nos termos do art. 374, I e III, do CPC; o dever de observância dos arts. 926 e 927 do CPC, relativos à estabilidade e coerência jurisprudencial; além da necessidade de fundamentação adequada prevista no art. 489, §1º, IV e VI, do CPC.

Sustenta ainda que o julgado deixou de apreciar a incidência do Tema 1.300 do STJ, o qual, segundo afirma, vedaria a inversão do ônus da prova em ações envolvendo contas PASEP. Aduz que tais omissões comprometem a integralidade da prestação jurisdicional e inviabilizam eventual interposição de recursos às instâncias superiores, invocando as Súmulas 211 do STJ e 356 do STF.

A instituição financeira também aponta contradição entre o acórdão embargado e recente decisão monocrática proferida pelo mesmo relator, Desembargador Mairton Marques Carneiro, no Agravo de Instrumento nº 0806310-17.2026.8.14.0000, em caso reputado extremamente análogo. Afirma que, naquela oportunidade, o magistrado aplicou expressamente o Tema 1.387 do STJ, reconhecendo que o prazo prescricional deve ser contado a partir da data do saque integral do principal da conta PASEP, reformando decisão de origem para acolher a prejudicial de prescrição e extinguir o processo com resolução do mérito.

Argumenta, ainda, que outras Turmas do Tribunal de Justiça do Estado do Pará já estariam adequando sua jurisprudência ao entendimento firmado pelo STJ, citando julgados da 1ª Turma de Direito Público e da 3ª Turma de Direito Privado, ambos reconhecendo a prescrição decenal a partir do saque integral da conta vinculada ao PASEP.

Por fim, requer o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para que seja reconhecida a prescrição decenal da pretensão autoral, extinguindo-se o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC. Subsidiariamente, requer manifestação expressa do colegiado acerca de todos os dispositivos legais e precedentes invocados, especialmente os arts. 64, §3º, 205 do Código Civil, 332, §1º, 374, I e III, 487, II, 926 e 927 do CPC, bem como acerca dos Temas 1.300 e 1.387 do STJ, para fins de prequestionamento e viabilização de eventual acesso às instâncias superiores.

Não houve apresentação de contrarrazões – Id. 35970748.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO - RELATOR:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo à análise.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios constituem instrumento processual vocacionado ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial. Excepcionalmente, admite-se a atribuição de efeitos infringentes ao recurso quando a correção do vício identificado conduzir, inevitavelmente, à modificação do resultado anteriormente proclamado.

No caso concreto, assiste razão à embargante ao apontar omissão relevante no acórdão recorrido, especialmente diante da superveniência de precedente qualificado firmado pelo Superior Tribunal de Justiça sob a sistemática dos recursos repetitivos.

Com efeito, o acórdão embargado assentou entendimento no sentido de que o termo inicial da prescrição decenal corresponderia ao momento em que a parte autora obteve acesso aos extratos analíticos e microfilmagens de sua conta vinculada ao PASEP, reputando como data da ciência inequívoca dos alegados desfalques o dia 01/11/2023. A partir dessa premissa, concluiu pela inocorrência da prescrição, considerando que a ação foi ajuizada em 08/04/2024.

Todavia, posteriormente à consolidação da orientação então adotada por esta Corte Estadual, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo nº 1.387, fixou tese jurídica vinculante em sentido diverso, estabelecendo expressamente que:

“O saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP.”

A tese firmada pela Corte Superior possui eficácia obrigatória, nos termos dos arts. 926 e 927, III, do Código de Processo Civil, impondo aos órgãos jurisdicionais a observância dos precedentes qualificados, em prestígio à estabilidade, integridade e coerência da jurisprudência nacional.

Desse modo, não subsiste mais espaço hermenêutico para adoção do entendimento anteriormente prevalecente quanto à incidência da teoria subjetiva da actio nata baseada exclusivamente na data de obtenção posterior de extratos bancários, quando comprovado nos autos o saque integral do principal da conta vinculada.

No caso concreto, a documentação constante dos autos demonstra de maneira inequívoca que a parte autora realizou saque integral da conta PASEP em 03/04/1996, ocasião em que o saldo foi zerado, conforme se extrai da transcrição das microfichas acostadas ao processo.

O documento bancário revela expressamente o lançamento “AS Paga-Aposentadoria”, datado de 03/04/1996, seguido de saldo zerado na conta individualizada da demandante, circunstância apta a evidenciar o exaurimento integral da relação jurídica material discutida nos autos.

Assim, à luz da orientação vinculante estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.387, é precisamente essa data — 03/04/1996 — que deve ser considerada como termo inicial da contagem do prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

Considerando que a presente ação somente foi ajuizada em 08/04/2024, verifica-se, de forma manifesta, o transcurso integral do lapso prescricional superior a dez anos, encontrando-se fulminada a pretensão indenizatória deduzida pela parte autora.

Importa destacar que a prescrição constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício em qualquer grau de jurisdição, nos termos da jurisprudência consolidada e da sistemática processual vigente, inexistindo óbice ao seu reconhecimento nesta fase processual, sobretudo quando fundada em precedente repetitivo superveniente dotado de eficácia vinculante.

Cumpre observar, ainda, que a superveniência do Tema 1.387 do STJ implica necessária superação da fundamentação anteriormente adotada no acórdão embargado, notadamente no ponto em que se admitia como marco inicial da prescrição a data de obtenção das microfilmagens e extratos analíticos. A manutenção daquele entendimento importaria manifesta violação aos deveres de uniformização e coerência jurisprudencial previstos nos arts. 926 e 927 do CPC.

Nessa perspectiva, reconhecida a prescrição da pretensão autoral, resta prejudicada a análise das demais controvérsias relativas à necessidade de produção de prova pericial, distribuição do ônus probatório ou eventual responsabilidade material da instituição financeira, porquanto a extinção da pretensão impede o exame do mérito substancial da demanda.

Configurada, portanto, omissão relevante no acórdão embargado e sendo inevitável a alteração do resultado anteriormente proclamado, impõe-se o acolhimento dos presentes embargos declaratórios com atribuição de efeitos infringentes.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER e ACOLHER os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, atribuindo-lhes efeitos infringentes, para sanar a omissão apontada e, reformando o acórdão embargado, reconhecer a prescrição da pretensão deduzida na ação originária, nos termos do Tema Repetitivo nº 1.387 do Superior Tribunal de Justiça, extinguindo o processo com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, II, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 02/06/2026